Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO. TERCEIRO. VALIDADE. EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação pela via postal é válida, ainda que recebida por terceiro, quando enviada para o endereço correto. Precedentes.
2. No presente caso, o mandado de citação por via postal foi encaminhado ao endereço correto do executado e recebido por seu cônjuge, sem qualquer ressalva, devendo ser considerada válida a citação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.